Tribunal: STF
Processo: Rcl 82341
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Embargos recebidos como agravo regimental. Esgotamento de instâncias ordinárias. Hipótese excepcional. Desnecessidade. Ausência de citação. Prejuízo não demonstrado. Apex-brasil. Serviço social autônomo. Dispensa de pessoal. Motivação desnecessária. Tema 1.022. Aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista. Recurso desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos por Márcio Guerra de Carvalho em face de decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com o entendimento firmado por esta Corte no tema 1.022 da repercussão geral.

    2. A parte recorrente argumenta a inobservância do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, a nulidade por ausência de citação da parte beneficiária, a preclusão consumativa da discussão e a necessidade de motivação de dispensa de empregados de pessoas jurídicas de direito privado.

    II. Questão em discussão

    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias justifica o processamento da reclamação; (ii) saber se a inexistência de citação da parte beneficiária para contestação gera nulidade; e (iii) saber se a tese de repercussão geral sobre a necessidade de motivação para dispensa de empregados públicos se aplica a empregado de serviço social autônomo.

    III. Razões de decidir

    4. O requisito de esgotamento das instâncias ordinárias pode ser flexibilizado em situações excepcionais, como a urgência e o risco de dano irreparável, o que se verificou no caso concreto devido ao início da execução provisória e ao grave risco de bloqueio de valor.

    5. A alegação de nulidade por ausência de citação não prospera, em observância ao princípio de que não há nulidade sem prejuízo, uma vez que as alegações que poderiam ter sido apresentadas foram abordadas no julgamento do recurso, afastando qualquer prejuízo à parte.

    6. Considerando que o ato reclamado corresponde ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no julgamento do recurso ordinário, verifica-se que a deserção posterior do recurso de revista não exerce qualquer influência sobre o deslinde da reclamação.

    7. A tese de repercussão geral firmada no tema 1.022 estabelece o dever de empresas públicas e sociedades de economia mista de motivar formalmente a demissão de empregados concursados.

    8. A autoridade reclamada aplicou equivocadamente o tema 1.022 à entidade em questão, que é um Serviço Social Autônomo, pessoa jurídica de direito privado, não se enquadrando no conceito de empresa pública ou sociedade de economia mista para fins de aplicação da referida tese.

    9. A legislação que instituiu o Serviço Social Autônomo assegura autonomia para contratação e administração de pessoal sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

    IV. Dispositivo 

    10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.